Tribunal: TJSP
Processo: 2202563-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Na espécie, a postergação do

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Na espécie, a postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – suspensão dos embargos de terceiro até o trânsito em julgado do julgamento de questão prejudicial – para o julgamento da apelação revela-se inútil.
PROCESSO – Decisão que determinou a suspensão da ação de origem, nos termos do art. 313, V, "a", CPC - Admissível a suspensão de ação quando o seu julgamento depender de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, sendo certo que o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano, excetuados os casos em que condições excepcionais justifiquem a manutenção da suspensão (CPC, art. 313, V, "a", §4o, correspondente ao art. 265, IV, "a", §5o, CPC/1973) - Reforma, em parte, das rr. decisões agravadas que determinaram a suspensão dos embargos de terceiro ajuizados pela agravada, em ação de execução promovida por Aggrega Fundo de Investimento, sucedida por Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Portfólio Master I contra Consultoria de Gestão de Obras – CGO, onde se objetiva o levantamento da constrição sob valores penhorados em conta de titularidade da agravada embargante e que são objeto da ação no0053026-06.2011.8.16.0001, da 7a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, pois: (a) a suspensão deve perdurar no período em que estiverem pendentes de julgamento recursos oferecidos contra a r. sentença proferida nos autos da ação monitória, por envolver questão prejudicial à demanda, que visa desconstituir constrição de bem, cuja existência é discutida em outra ação (CPC/2015, art. 313, V, "a") e (b) a suspensão da ação de execução não poderá exceder mais de um ano CPC/2015, art. 313, §4o, exceto se comprovada condição excepcional justifique a manutenção da suspensão (CPC, art. 313, V, "a", §4o).
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento
no2202563-85.2019.8.26.0000

Registro: 2020.0000867525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202563-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PROVADO
PORTFÓLIO MASTER I, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento
no2202563-85.2019.8.26.0000

VOTO no 36727
Agravo de Instrumento no2202563-85.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 13a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Portfólio
Master I
Agravado: Telefônica Brasil S/A
Interessado: Consultoria de Gestão de Obras CGO Ltda
RECURSO O presente recurso deve ser conhecido, por
aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do
CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps
1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação - Na espécie, a postergação do julgamento da
questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida
no presente feito suspensão dos embargos de terceiro
até o trânsito em julgado do julgamento de questão
prejudicial para o julgamento da apelação revela-se
inútil.
PROCESSO Decisão que determinou a suspensão da
ação de origem, nos termos do art. 313, V, “a”, CPC -
Admissível a suspensão de ação quando o seu
julgamento depender de outra causa ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de outro processo pendente,
sendo certo que o prazo de suspensão do processo nunca
poderá exceder 1 (um) ano, excetuados os casos em que
condições excepcionais justifiquem a manutenção da
suspensão (CPC, art. 313, V, “a”, §4o, correspondente ao
art. 265, IV, “a”, §5o, CPC/1973) - Reforma, em parte,
das rr. decisões agravadas que determinaram a suspensão
dos embargos de terceiro ajuizados pela agravada, em
ação de execução promovida por Aggrega Fundo de
Investimento, sucedida por Fundo de Investimento
Renda Fixa Crédito Privado Portfólio Master I contra
Consultoria de Gestão de Obras CGO, onde se objetiva
o levantamento da constrição sob valores penhorados em
conta de titularidade da agravada embargante e que são
objeto da ação no0053026-06.2011.8.16.0001, da 7a Vara
Cível da Comarca de Curitiba/PR, pois: (a) a suspensão
deve perdurar no período em que estiverem pendentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento
no2202563-85.2019.8.26.0000

julgamento recursos oferecidos contra a r. sentença
proferida nos autos da ação monitória, por envolver
questão prejudicial à demanda, que visa desconstituir
constrição de bem, cuja existência é discutida em outra
ação (CPC/2015, art. 313, V, “a”) e (b) a suspensão da
ação de execução não poderá exceder mais de um ano
CPC/2015, art. 313, §4o, exceto se comprovada condição
excepcional justifique a manutenção da suspensão
(CPC, art. 313, V, “a”, §4o).
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
rr. decisões, cujas cópias se encontram a fls. 239 e 244, que, respectivamente,
determinou a suspensão da ação de origem, nos termos do art. 313, V, “a”, CPC e
rejeitou embargos de declaração.
O agravante sustenta que: (a) “(...) a GVT foi
adquirida pela Agravada há mais de 01 (um) ano, motivo pelo qual não pode se
eximir da responsabilidade em assumir as obrigações contraídas pela GVT”; (b)
“(...) clara está a sucessão ocorrida entre as empresas e, por força da Cédula de
Crédito de Bancário, bem como das garantias concedidas, resta amplamente
demonstrado que a Agravada possui responsabilidade pelos valores que a empresa
GVT deve repassar à empresa CGO, com a finalidade de saldar a dívida existente
com a Agravante”; (c) “(...) o processo 0053026-06.2011.8.16.0001, em trâmite
perante à 7a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, em nada possui ligação com
os valores penhorados nas contas da Agravada. Verifica-se que aquela demanda se
trata de Ação Monitória ajuizada pela CGO em face da GVT, tendo por finalidade
a cobrança de valores decorrente do contrato de prestação de serviços da Autora
para com a Ré” e (d) “(...) em nada se discute com relação a cessão de créditos ou
algo do gênero: somente abarca os valores devidos pela GVT à CGO, ou seja,
refere-se a um contrato de prestação de serviços firmado, unicamente, entre a
GVT e a CGO, referente a uma relação que só diz respeito a elas. A Agravante
jamais atuou como parte no referido processo, muito menos está discutindo o seu
crédito naquela ação”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 365).
O agravado ofereceu resposta (fls. 370/384),
insistindo que: (a) o recurso não pode ser conhecido, por não se tratar de uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento
no2202563-85.2019.8.26.0000

hipóteses do art. 1.015, CPC; (b) “(...) como a controvérsia na aludida ação
monitória é justamente a (in)existência de créditos devidos pela TELEFÔNICA à
CGO, no valor total de R$555.335,31, que se tratam dos mesmos créditos
indicados pela AGGREGA (a fim de justificar a penhora dos valores em nome da
embargante), não há como deixar de reconhecer sua prejudicialidade com os autos
de origem”; (c) “(...) a penhora realizada diretamente contra a TELEFÔNICA
deveria, na realidade, recair sobre os futuros e eventuais créditos que estão sendo
discutidos nos autos da ação monitória no 0053026-06.2011.8.16.0001, sendo
certo que o crédito perseguido trata-se de uma mera expectativa ao credor, no caso
a AGGREGA”; (d) “(...) a CGO não pode ceder livremente os créditos oriundos
do contrato celebrado com a TELEFÔNICA” e (e) “(...) a embargante registra
explicitamente que a Global Village Telecom - GVT foi incorporada pela
TELEFÔNICA, não havendo nenhuma objeção por parte da companhia em
relação a esta premissa, que em nada influencia no julgamento da demanda”.
É o relatório.
1. Trata-se de embargos de terceiro oferecidos por
Telefônica S/A, na qualidade de incorporadora de GVT Global Village Telecom,
em ação de execução promovida por Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito
Privado Portfólio Master I, antiga Aggrega Fundo de Investimento, contra
Consultoria de Gestão de Obras CGO Ltda, lastreada em uma cédula de crédito
bancário.
Telefônica S/A arguiu que: (a) “a CGO teria emitido,
em favor do Banco Lemon S.A., Cédula de Crédito Bancário (CCB no 298)
visando à garantia de contrato de mútuo realizado em seu favor. Já em garantia ao
cumprimento da obrigação prevista na CCB no298, a CGO cedeu fiduciariamente
ao credor originário (Banco Lemon) todos os direitos creditórios decorrentes do
contrato de prestação de serviços firmado entre a CGO e a TELEFÔNICA - na
época, ainda GVT”; (b) “a exequente requereu a citação dos executados para que
realizassem o pagamento da quantia devida, bem como a expedição de mandado
de penhora contra a GVT, a fim de que fossem penhorados os supostos valores
retidos pela empresa, cuja origem seria o CONTRATO de prestação de serviços
firmado com a CGO”; (c) ante a ausência de localização de bens passíveis de
penhora da GVT
Global Village Telecom, teve penhorado o valor de
R$340.556,59 em contas de sua titularidade e (d) os valores alegadamente devidos
pela TELEFÔNICA à CGO, decorrentes do CONTRATO de prestação de serviços
firmados entre as partes, estão sendo discutidos nos autos da ação monitória
movida pela CGO em face da GVT (Processo no0053026-06.2011.8.16.0001),
distribuída à 7a Vara Cível da Comarca de Curitiba - PR, no dia 03.10.11,
recentemente julgada improcedente por aquele Juízo”.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento
no2202563-85.2019.8.26.0000

“Vistos.
Fls. 214/215 e 218: Há prejudicialidade entre a presente
demanda e aquela que tramita na 7a Vara Cível da Comarca de
Curitiba/PR (autos sob o no 0053026-06.2011.8.16.0001).
Assim, aguarde-se o trânsito em julgado da referida demanda,
com a suspensão deste feito nos termos do artigo 313, inciso V,
alínea a, do Código de Processo Civil.
Intime-se”.
Contra referida decisão, o agravante ofereceu
embargos de declaração (fls. 242/243), os quais foram rejeitados pela r. decisão
agravada de fls. 244, que segue:
“Vistos.
Fls. 223/224: Inviável o acolhimento dos embargos de
declaração, porquanto a discussão da possibilidade de cessão
fiduciária dos direitos creditórios decorrentes de contrato de
prestação de serviços é objeto da ação apontada na decisão de fl.
220. Desse modo, o resultado da indicada demanda influenciará
a caracterização ou não dos requisitos necessários para o manejo
anda ação executiva, nos termos do artigo 783 do Código de
Processo Civil.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal do agravante é a reforma da
r. decisão agravada “para o fim de determinar que o MM. Juízo a quo dê o devido
prosseguimento aos Embargos de Terceiro, com o consequente julgamento
daquele incidente”.
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do
recurso.
O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação
do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ
(REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Na espécie, a postergação do julgamento da questão
decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito suspensão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento
no2202563-85.2019.8.26.0000

embargos de terceiro até o trânsito em julgado do julgamento de questão
prejudicial para o julgamento da apelação revela-se inútil.
4. Reformam-se, em parte, as rr. decisões agravadas.
4.1. Admissível a suspensão de ação quando o seu
julgamento depender de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente, sendo certo que o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder
1 (um) ano, excetuados os casos em que condições excepcionais justifiquem a
manutenção da suspensão (CPC, art. 313, V, “a”, §4o, correspondente ao art. 265,
IV, “a”, §5o, CPC/1973).
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ:
(a) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
283/STF. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA PARTE IMPETRANTE,
ORA RECORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. EXISTÊNCIA. DESRESPEITO AO PRAZO MÁXIMO DE 1
(UM) ANO, SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE
CONFIGURADA. 1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança
impetrado contra suposto ato ilegal do Juízo de Direito da Vara da Fazenda
Pública e Autarquias da Comarca de Sete Lagoas/MG, que determinou a
suspensão da "ação de reconhecimento de transferência de propriedade de
veículo com motor diverso do chassi com pedido liminar", proposta em desfavor
de Raimundo Valter Correa Alves e do Estado de Minas Gerais, até a
comprovação do trânsito em julgado do Processo 0672.08.307.393-8
(3073938-83.2008.8.13.0672), que tramita na 2a Vara Criminal da mesma
Comarca de Sete Lagoas/MG. 2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, os
recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de não
conhecimento, nos termos da Súmula 283/STF, aplicada por analogia. 3. Caso
concreto em que o recurso ordinário impugna, de forma clara, precisa e
congruente, os fundamentos do acórdão recorrido. Inaplicabilidade da Súmula
283/STF. 4. Na forma da jurisprudência desta Corte, "é ressabido que na ação
mandamental deve se ater à verificação de flagrante ilegalidade, ou teratologia,
na decisão judicial impugnada, com vistas a evidenciar a lesão ao direito líquido
e certo de quem a alega" (AgInt no RMS 52.377/MT, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/05/2018). Nesse mesmo sentido:
AgInt no MS 25.288/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
ESPECIAL, DJe 09/10/2019. 5. O prazo máximo de 1 (um) ano para a
suspensão do processo, previsto nos arts. 313, V, a, § 4o, e 315, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento
no2202563-85.2019.8.26.0000

CPC/2015, excepcionalmente pode ser prorrogado mediante decisão
judicial devidamente fundamenta à luz das circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt no AREsp 1.010.223/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 28/06/2017;
REsp 1.374.371/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe
10/03/2014. 6. Sobre o tema, confira-se, ainda, a doutrina de ADROALDO
FURTADO FABRÍCIO (in "Código de Processo Civil Anotado". Coord. José
Rogério Cruz e Tucci et al. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2016, pp.
313-314) e de LUIZ RODRIGUES WAMBIER e EDUARDO TALAMINI (in
"Curso Avançado de Processo Civil - Teoria Geral do Processo". Vol. 1. 16a ed.,
reformulada e ampliada de acordo com o novo CPC. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 2016, p. 467). 7. In casu, em que pese ser possível questionar o
acerto do magistrado em fundamentar sua decisão à luz do art. 313, V, a, § 4o, do
CPC/2015, uma vez que a questão prejudicial por ele apontada vincula-se à
discussão acerca da eventual existência de um fato delituoso, o que atrai a
incidência da regra específica do art. 315, § 2o, do CPC/2015, e, ainda,
considerando-se que a ação ordinária em tela encontra-se suspensa por mais de
1 (um) ano, sem que fosse apresentada fundamentação específica a justificar tal
fato, é de rigor reconhecer que o ato apontado como coator importou em evidente
ilegalidade. 8. Recurso ordinário provido a fim de reformar o acórdão recorrido e
conceder a segurança, para determinar ao Juízo de Direito da Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Sete Lagoas/MG que dê prosseguimento ao Processo no
2617547-13.2007.8.13.0672, julgando-o como entender de direito. Custas ex
lege. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, na forma da
Súmula 105/STJ” (1aT, RMS 61308 / MG, rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j.
05/11/2019, DJe 08/11/2019, o destaque não consta do original) e
(b)
“PROCESSUAL
CIVIL. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. ART. 265, IV, A, DO CPC. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
PRAZO
MÁXIMO DE
UM ANO.
PRECEDENTES.
DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE
MÉRITO PROFERIDA NO PROCESSO PREJUDICIAL. RELAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE
AFASTADA
NO
CASO
CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO
DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO
STJ. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por M M LTDA. E OUTROS,
fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do
Tribunal do Estado de Sergipe assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS - PRETENSÃO DE REFORMA DA
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
RETOMADA
DA
MARCHA
PROCESSUAL
ANTE
O
JULGAMENTO
DE
AÇÃO
CONEXA
-
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - PROCESSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento
no2202563-85.2019.8.26.0000

SUSPENSO HÁ QUASE QUATRO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 265,
§5o, DO CPC - SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO MÁXIMO DE
UM ANO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME (fl. 434). Em suas razões, os recorrentes
apontam a violação dos arts. 102, 103, 265, IV, e 473 do CPC, sustentando, em
síntese, que a questão prejudicial não se exauriu com o julgamento de primeiro
grau da ação conexa, tida por prejudicial, motivo pelo qual o presente processo
deve ser mantido suspenso até o trânsito em julgado da sentença proferida
naqueles autos. Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 469/480). O recurso
especial foi admitido por força do provimento do AREsp no 339.863-SE, em
decisão da lavra da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI (e-STJ, fls 515). É o
relatório. DECIDO. A insurgência não merece prosperar. Com efeito, o
acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento prevalecente
no âmbito desta Corte Superior, no sentido de que consoante o § 5o do art.
265, nos casos enumerados nas letras a, b e c do no IV, o período de
suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano. Findo este prazo, o juiz
mandará prosseguir no processo (AgRg no REsp 1.367.316/SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 24/9/2013, DJe 4/10/2013).
A propósito, destacam-se os seguintes precedentes: RECURSO ESPECIAL -
SEGURO DE VIDA - AÇÃO DE COBRANÇA - PENDÊNCIA DE
JULGAMENTO NO JUÍZO CRIMINAL - CORTE A QUO QUE SUSPENDEU
A DEMANDA CÍVEL E CONDICIONOU SEU JULGAMENTO AO
DESFECHO
DO
PROCESSO
PENAL.
INSURGÊNCIA
DOS
BENEFICIÁRIOS. [...] 4. A suspensão do processo não pode superar 1 (um)
ano, ainda que determinada com base no art. 110 do CPC, de modo que,
ultrapassado esse prazo, pode o juiz apreciar a questão prejudicial, não se
revestindo, essa análise, da força da coisa julgada material, nos termos do
art. 469, inciso III, do CPC. 5. A jurisprudência do STJ possui orientação
assente no sentido de que, nos termos do art. 265, §5o, do CPC, o processo
não poderá ficar suspenso por mais de 1 (um) ano. Precedentes. 6. Recurso
especial conhecido e provido. (REsp 1.198.068/MS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/12/2014, DJe 20/2/2015) AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ART. 544
DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IPERGS. SERVIDORES
MILITARES. NORMA CONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE. INATIVOS.
NECESSIDADE
DE
REGULAMENTAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DE
INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO COLENDO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MILITAR INATIVO. LEI ESTADUAL N.
7.672/82. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
[...] 6. Outrossim, a suspensão por prejudicialidade obedece a um prazo
"improrrogável", ex vi do § 5o, do aludido dispositivo legal: "Nos casos
enumerados nas letras a, b e c do no IV, o período de suspensão nunca poderá
exceder 1 (um) ano". Desta sorte, ultrapassado o "período ânuo" de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento
no2202563-85.2019.8.26.0000

suspensão o valor celeridade supera o valor certeza e autoriza o juiz a
apreciar a questão prejudicial o quanto suficiente (incidenter tantum) para
fundamentar a decisão, não se revestindo, essa análise, da força da coisa
julgada material (art. 469, inciso III, do CPC). 7. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no Ag 1318356/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 18/11/2010, DJe 1o/12/2010) Além disso, este STJ já decidiu
que o art. 265, inc. IV, "a" , do CPC não faz qualquer menção a respeito da
espera do trânsito em julgado de certa decisão para fins de se dar
continuidade ao processo antes suspenso (REsp 981.287/SC, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/9/2010, DJe
6/10/2010). Cumpre também salientar que, ainda que se considere a possibilidade
de obtemperação da aludida regra, no caso concreto o Juízo da causa avaliou ser
possível o prosseguimento do feito, pois [...] a parte não sofreria qualquer
prejuízo, mesmo porque, após a sentença que vier a ser proferida, qualquer das
partes poderá recorrer e o recurso será recebido em seu duplo efeito, nos termos
do art. 520 do estatuto processual. Consignando, ao final, que [...] a bem da
verdade, que o caso não é de prejudicialidade com o processo 2007111000151,
apesar de esse ter sido o motivo da suspensão. Antes, cuidam-se de ações conexas
(CPC, art. 103), e a conexão deixou de existir com o julgamento em primeiro grau
daquele processo (e-STJ, fl. 442), Nesse contexto, sob qualquer prisma em que se
examine a questão, afastada a prejudicialidade inicialmente verificada, não se
justifica a pretendida paralisação do processo por tempo ainda maior do que o
transcorrido desde a decisão inicial de suspensão. Nesse sentido, ilustre-se o
seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. PATENTE. SUSPENSÃO DO
PROCESSO
ANTE
À
EXISTÊNCIA
DE
AÇÃO
PREJUDICIAL.
CONTINUAÇÃO DA SUSPENSÃO AFASTADA PELO JUÍZO EM DECISÃO
CONFIRMADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
PRECLUSÃO
INEXISTENTE. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO MANTIDO.
1.- O art. 265, § 5o, do Cód. de Proc. Civil autoriza a suspensão do processo até
um ano, quando o julgamento da causa estiver subordinado ao resultado de outro
processo conexo, retomando-se, em seguida, ao andamento regular do feito.
2.- Essa regra somente pode ser excepcionada quando o Juízo, avaliando segundo
sua livre convicção, a razão da demora do processo conexo e a situação do
processo "sub judice", se convença de que deve ele permanecer suspenso.
3.- No caso dos autos, em que o próprio Juízo da causa concluiu pela possibilidade
de prosseguimento e julgamento do feito, não se justifica prorrogar a suspensão.
[...] 6.- Recurso Especial improvido, mantido o prosseguimento do feito
determinado na origem. (REsp 1.374.371/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
Terceira Turma, julgado em 20/2/2014, DJe 10/3/2014) Incidente, portanto, os
rigores contidos na Súmula no 83 do STJ.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial.
Publique-se” (REsp 1395251, rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 29/05/2015, o
destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento
no2202563-85.2019.8.26.0000

4.2. A espécie envolve: (a) embargos de terceiro
ajuizados por Telefônica Brasil S/A em ação de execução promovida por Aggrega
Fundo de Investimento, sucedida por Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito
Privado Portfólio Master I contra Consultoria de Gestão de Obras CGO, sob a
alegação de que o valor de R$340.556,59, bloqueados em contas de sua
titularidade, deve ser liberado, pois (a.1) os valores penhorados são objeto de
discussão nos autos da ação monitória no0053026-06.2011.8.16.0001, ajuizada por
Consultoria de Gestão de Obras CGO contra GVT Global Village Telecom,
sucedida por Telefônica Brasil S/A, julgada improcedente; (a.2) os supostos
créditos devidos pelo GVT, ora Telefônica, para CGO não poderiam ter sido
cedidos, como o foram à agravante e (a.3) houve penhora de dinheiro, sendo certo
que os direitos cedidos se tratam de créditos futuros; (b) ação monitória autuada
sob o no0053026-06.2011.8.16.0001, ajuizada por Consultoria de Gestão de Obras
CGO contra GVT Global Village Telecom, sucedida por Telefônica Brasil S/A
perante a 7a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, cujo mérito é a existência de
valores devidos pela ré, ora agravada embargante e (c) o julgamento de
improcedência da ação no0053026-06.2011.8.16.0001, confirmado pelo Eg.
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conforme fls. 263/285 dos autos de
origem.
Disto decorre que, nos termos da orientação supra,
de rigor a reforma, em parte, das rr. decisões agravadas que determinaram a
suspensão dos embargos de terceiro ajuizados pela agravada, em ação de execução
promovida por Aggrega Fundo de Investimento, sucedida por Fundo de
Investimento Renda Fixa Crédito Privado Portfólio Master I contra Consultoria de
Gestão de Obras CGO, onde se objetiva o levantamento da constrição sob
valores penhorados em conta de titularidade da agravada embargante e que são
objeto da ação no0053026-06.2011.8.16.0001, da 7a Vara Cível da Comarca de
Curitiba/PR, pois: (a) a suspensão deve perdurar no período em que estiverem
pendentes de julgamento recursos oferecidos contra a r. sentença proferida nos
autos da ação monitória, por envolver questão prejudicial à demanda, que visa
desconstituir constrição de bem, cuja existência é discutida em outra ação
(CPC/2015, art. 313, V, “a”) e (b) a suspensão da ação de execução não poderá
exceder mais de um ano CPC/2015, art. 313, §4o, exceto se comprovada condição
excepcional justifique a manutenção da suspensão (CPC, art. 313, V, “a”, §4o).
Isto é o quanto basta para o provimento, em parte, do
recurso.
5. Em resumo, o recurso deve ser provido, em parte,
nos termos supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte, ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento
no2202563-85.2019.8.26.0000

Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator